Tribunal: TJMT
Processo: 1006282-25.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006282-25.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Constragimento ilegal, Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (APELADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), NILSON MORAES DE AGUIAR - CPF: 016.900.681-67 (APELADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), PAULO COLETO DA SILVA FILHO - CPF: 028.980.061-73 (APELADO), RI KEVIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS - CPF: 012.003.491-30 (APELADO), LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 053.206.601-46 (VÍTIMA), João Ângelo de Deus (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação ministerial. Crime de tortura (art. 1o, ii, c/c § 4o, i, da lei n. 9.455/1997). Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Pretendida condenação. Impossibilidade. Materialidade comprovada. Autoria não demonstrada. Palavra da vítima isolada e com contradições. Ausência de corroboração por outros elementos probatórios. Testemunha ocular que nega a ocorrência de agressões. Laudo pericial que confirma lesões, mas não identifica autoria. Dúvida quanto à origem das lesões. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação ministerial contra sentença que absolveu quatro policiais militares da imputação de tortura (art. 1o, II, c/c § 4o, I, da Lei n. 9.455/1997), com fundamento no artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar. O órgão acusatório sustenta que os réus teriam submetido a vítima a intenso sofrimento físico como forma de castigo, requerendo a condenação, com decretação da perda de graduação dos praças e remessa de cópias para eventual representação contra o oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar condenação pelo crime de tortura (art. 1o, II, c/c § 4o, I, da Lei n. 9.455/1997), considerando o laudo pericial e a palavra da vítima, em contraposição às declarações divergentes de testemunhas e acusados.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige que o conjunto probatório seja sólido e inequívoco, de modo a não deixar dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva.

4. É certo que a palavra da vítima assume relevância em delitos cometidos às ocultas, mas sua credibilidade depende de coerência interna e de respaldo em outros elementos de prova, o que não se verifica no caso.

5. As contradições relevantes nos relatos do ofendido, a inexistência de testemunhas presenciais que confirmem a versão acusatória e a negativa uniforme dos acusados impõem a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

6. O laudo pericial comprovou a ocorrência de lesões, mas sua simples existência não basta para imputar responsabilidade aos réus, sobretudo diante de hipóteses alternativas plausíveis quanto à origem das marcas constatadas.

IV. Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A absolvição deve ser mantida quando, embora constatada a materialidade delitiva, não há prova segura quanto à autoria dos fatos. 2. A palavra da vítima, quando isolada e contraditória, sem respaldo em outras provas consistentes, não autoriza condenação penal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II, § 4o, I; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1000515-21.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 11.2.2025; TJMT, Apelação n. 0004032-95.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 27.1.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu os réus
Thiago Satiro Albino, Ri Kevin Roberto Torales dos Santos, Nilson Moraes de Aguiar e Paulo Coleto da Silva Filho
da prática do crime de tortura (art. 1o, II, c/c § 4o, I, da Lei n. 9.455/1997), com fundamento no artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (Id. n. 280889429).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório produzido na instrução processual é robusto e harmônico, evidenciando, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tortura pelos apelados. Argumenta que a materialidade está demonstrada pelo laudo pericial, que não apenas atesta a existência das lesões, mas também conclui de forma categórica pela ocorrência de tortura e crueldade. Quanto à autoria, destaca que a vítima descreveu em detalhes a abordagem e as agressões sofridas, e que suas declarações encontram respaldo no laudo pericial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença absolutória, para condenar os réus como incursos nas penas do artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997, com a consequente perda da graduação de praça dos militares Ri Kevin Roberto Torales dos Santos, Nilson Moraes de Aguiar e Paulo Coleto da Silva Filho, além da remessa de cópias ao Procurador-Geral de Justiça para eventual representação visando à perda da graduação de oficial do réu Thiago Satiro Albino (Id. n. 280889440).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença absolutória, apontando a insuficiência probatória, contradições nos relatos da vítima e a ausência de provas de corroboração (Ids. n. 280889441 e 280889443).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Tortura (art. 1o, II c/c § 4o, I, da Lei n.o 9.455/1997) – Sentença Penal Absolutória –
Irresignação Ministerial
– pretendida condenação pelo crime de Tortura – possibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Depoimentos das vítimas firmes e coerentes na confirmação da dinâmica delitiva e confirmação da autoria – subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador – dolo plenamente evidenciado – elemento volitivo caracterizado pela vontade de fazer a vítima sofrer – mediante violência física, intenso sofrimento físico e mental a vítima, na forma de castigo e correção reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
” (Id. n. 290442373).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do apelo.

Narra a denúncia que, em 25 de junho de 2018, por volta das 2h40, nas imediações do “Bar do Chuva”, no município de Várzea Grande/MT, os policiais militares
Thiago Satiro Albino
,
Ri Kevin Roberto Torales dos Santos
,
Nilson Moraes de Aguiar
e
Paulo Coleto da Silva Filho
, com consciência e vontade, submeteram a vítima Luan Maxi da Cunha Teixeira, sob suas autoridades, a intenso sofrimento físico.

O contexto fático foi descrito nos seguintes termos:

“(...) Consta nos referidos autos que, aos dias 25/06/2018, por volta das 02h40min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Chuva’, situado no município de Várzea/MT, os supracitados militares
com consciência e vontade, submeterem a vítima Luan Maxi da Cunha Teixeira, sob suas autoridades, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, no dia em que os fatos se sucederam, a guarnição composta pelos militares denunciados dirigiu-se até o estabelecimento denominado ‘Bar do Chuva’, quando, então, realizaram a abordagem e revista de alguns dos indivíduos que se encontravam no local, a informar, no memento, aos presentes, que quem tivesse passagens pela polícia seria agredido.

Na sequência, após liberarem os revistados, com exceção do ofendido, quem seja o Sr. Luan Maxi, ao qual fora dito pelos denunciados que apanharia, pois trajava, no momento da sua abordagem, um
shorts
característico de vestimentas de membros pertencentes a facções.

Ato contínuo, o suspeito supramencionado foi conduzido pelos denunciados até o interior do banheiro do estabelecimento ‘Bar do Chuva’, sendo, à ocasião, agredido com chutes, murros, além de ter sido submetido a xingamentos.

Para além disso, em seguida, o ofendido Luan Maxi da Cunha Teixeira foi encaminhado pela equipe denunciada até um toldo de uma alfaiataria, situado a alguns metros do estabelecimento suprarreferido, com o propósito de ser torturado e ameaçado pelos policiais supraditos.

Nessa ocasião, os denunciados questionaram ao ofendido, se ele já havia assistido ao filme de Jesus Cristo, sendo que sofreria as mesmas agruras.

Assim, conforme apurado, a vítima Luan Maxi da Cunha Teixeira, foi submetida a um intenso sofrimento físico, advindo da guarnição denunciada, que, à ocasião, torturaram o ofendido mediante o desferimento de diversas chicotadas nas costas e demais regiões do corpo, sem que este pudesse sequer se defender, pois encontrava-se algemado pelas mãos e pés naquela circunstância (...)” (Id. n. 280888889).

Com base nesses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os quatro policiais como incursos nas sanções do artigo 1o, II, c/c § 4o, I, da Lei n. 9.455/1997.

Encerrada a instrução, a ação penal foi julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (Id. n. 280889429).

A controvérsia cinge-se em verificar se há provas suficientes para a condenação dos recorridos pelo crime de tortura, tipificado no artigo 1o, inciso II, c/c § 4o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997.

Após detida análise dos autos, conclui-se que não assiste razão ao Ministério Público, impondo-se a manutenção da sentença absolutória proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A materialidade está comprovada pelo laudo pericial n. 1.1.02.2018.006695-01, que constatou “múltiplas equimoses lineares características de chicotadas abrangendo lombar, dorso, escápula e braço esquerdo” na vítima Luan Maxi da Cunha Teixeira (Id. n. 280888867, pp. 42-52).

Todavia, quanto à autoria, as provas não se mostram suficientes para embasar condenação.

Para a formação de convicção acerca dos fatos, relevante destacar os relatos prestados pelo ofendido em diferentes momentos da persecução penal. Inicialmente,
Luan Maxi da Cunha Teixeira
apresentou versão à Corregedoria da Polícia Militar, tal qual relatada no boletim de ocorrência n. 2018.198878:

“(...) estava no estabelecimento comercial ‘Bar do Chuva’ na avenida Alzira Santa, comprar uma coca-cola, quando uma guarnição composta por quatro Policiais Militares chegaram dizendo que quem tinha passagens iria apanhar. Que após a revista nas pessoas que estavam no bar, separaram o denunciante e mais um rapaz dos demais. Que em seguida um dos policiais militares disse ao denunciante que iria apanhar só por que estava usando um short preto. Que em seguida foi agredido na costa pelo Tenente Tiago Sata Albino com chicote de bater em cavalo, provocando lesões. Que em seguida obrigaram o comunicante a tirar o short e queimaram com isqueiro. Que havia 180,00 (cento e oitenta) reais no short que desapareceu, não sabendo se o policial pegou ou se queimou junto com o short. Que logo em seguida foi liberado para ir embora, sendo impedido de levar seu veículo que estava em frente ao bar. Que o declarante registrou boletim de ocorrência no 2018.198878 e foi encaminhado para exames de corpo de delito (...)” (Id. n. 280888867, pp. 6-8).

Em sede judicial, a vítima acrescentou novos detalhes quanto à dinâmica dos fatos, conforme se extrai da transcrição constante da sentença:

“(...) no dia dos fatos, por volta de meia-noite, foi comprar um lanche e refrigerante para sua esposa que estava grávida. Como na lanchonete não tinha coca cola, que sua esposa desejava, foi em outro bar nas proximidades buscar o refrigerante. Ao sair com o refrigerante, se deparou com a viatura parada com os faróis desligados. Ordenaram que retornasse para o interior do comércio e obedeceu. O tenente mandou o dono do bar fechar o estabelecimento. O tenente começou a sessão de tortura com cadeiradas, chutes nas pernas e tapas nos ouvidos. Devido às agressões, teve os ouvidos estourados e perdeu os movimentos dos braços. A todo momento os policiais diziam que iriam quebrar o braço e atear fogo em alguém. Então, o tenente quebrou ambos os braços de um dos abordados, cuja mãe trabalha no pronto-socorro, para onde outras pessoas o levaram. Diz que o tenente queria levá-lo para o bairro formigueiro para ceifar sua vida, porém outros policiais não concordaram. Então, o tenente pegou um cabo e deu várias chicotadas, dizendo que deixaria marcas iguais às de Jesus, o Cristo. O tenente, com muita violência, implicou com a figura do seu short, que tinha a imagem de três ladrões, e, por isso, jogou álcool e ateou fogo em suas pernas. Não frequentava o bar do chuvas, mas conhecia o proprietário chamado João Ângelo, o qual, inclusive, foi agredido pelos policiais com um tapa” (Id. n. 280889429, pp. 4-5).

Em juízo,
João Ângelo de Deus
, proprietário do “Bar do Chuva” à época dos fatos, relatou que, na noite de 25.6.2018, houve uma briga em seu estabelecimento, razão pela qual clientes acionaram a Polícia Militar. A guarnição compareceu de forma educada e determinou que os frequentadores — cerca de cinco ou seis pessoas, entre eles o ofendido Luan — se retirassem do local. Narrou que a abordagem ocorreu de maneira normal, sem violência, sendo que um dos indivíduos, de idade mais avançada, foi liberado de imediato, enquanto os demais permaneceram conversando com os policiais na via pública, a aproximadamente trinta metros de distância.

Destacou não ter presenciado qualquer agressão física ou ato de tortura contra Luan, ressaltando que apenas tomou conhecimento do alegado episódio a partir do próprio jovem, que lhe relatou posteriormente ter sido obrigado a baixar o short, queimado em seguida, além de afirmar ter sofrido agressões com fios elétricos. Sublinhou, entretanto, que não presenciou fogo, chicote ou qualquer outro instrumento, sendo tais informações provenientes unicamente da vítima.

Acrescentou, ainda, que Luan e os demais frequentadores eram conhecidos na região pelo envolvimento com drogas e facção criminosa, o que lhe causava temor a ponto de, mais tarde, encerrar as atividades do bar. Relatou já ter encontrado entorpecentes escondidos no estabelecimento, razão pela qual optou por afastar-se daquele ambiente. Por fim, frisou que os policiais estavam devidamente uniformizados, em viatura regular, e que não presenciou excessos, limitando-se a confirmar uma abordagem de rotina. Pediu, ainda, sigilo sobre seu depoimento, por receio de represálias em virtude da conduta atribuída ao ofendido (Id. n. 280889376).

Em juízo, foi ouvida a testemunha
Gabriel Francisco Teixeira de Oliveira
, Major da Polícia Militar e responsável pelo inquérito policial militar instaurado para apuração dos fatos. Declarou que:

“(...) A vítima disse que foi agredida pelos policiais que também queimaram seu short e que havia outra vítima que teve os braços quebrados. Diligenciou no hospital e pronto-socorro e não encontrou a suposta vítima que teve os braços quebrados. O dono do bar, em uma das oitivas, disse que antes dos policiais chegarem no local, houve uma briga entre os clientes. Colheu as declarações da vítima. Ela não apresentava lesões, mas o laudo apontava lesões características de chicotadas, mas não recorda se o laudo apresentava queimaduras” (Sentença Id. n. 280889429, pp. 5-6).

Na sequência, foram tomados os depoimentos dos acusados — Capitão PM Thiago Satiro Albino, Cabo PM Nilson Moraes de Aguiar, Cabo PM Paulo Coleto da Silva Filho e Soldado PM Ri Kevin Roberto Torales dos Santos —, os quais negaram a prática das agressões narradas na denúncia e apresentaram suas versões acerca da ocorrência, conforme transcritas na sentença, as quais reproduzo:

“(...)
CAP PM Thiago
contou que no dia dos fatos a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de briga generalizada no bar chuvas. Ao se aproximar, várias pessoas correram. Porém, conseguiram abordar algumas. No local, havia várias cadeiras quebradas. Os abordados foram submetidos à revista pessoal e checagem e, por não portarem nada de ilícito, todos foram liberados.

Diz não ter agredido a vítima com chutes e socos nem com material semelhante a chicote. Também não jogou álcool na vítima e tampouco ateou fogo. Tais agressões, como narrado na denúncia, não seriam possíveis, vez que o local é muito movimentado e, se houvesse tais agressões, seriam testemunhadas pelo dono do bar, que acompanhou todo o procedimento, pelos demais abordados e pelos transeuntes. Na época dos fatos, não conhecia a vítima Luan. Soube, posteriormente, que Luan foi preso algumas vezes por tráfico de drogas, mas nenhuma das abordagens foi feita por sua equipe. Diz que Luan é faccionado, já que comercializa drogas naquela localidade há mais de oito anos. Acredita que este caso é uma, dentre outras, ações orquestradas pelo comando vermelho visando enfraquecer a equipe da força tática, que atua para combatê-la e essa atuação dá prejuízo à facção.

CAB PM Nilson
disse que a equipe foi ao bar do chuvas para verificar uma briga. Lá, abordou os presentes, porém não se recorda da vítima. No procedimento padrão, nada de ilícito foi encontrado. Os abordados não foram submetidos a qualquer tipo de agressão nem separados para entrevista individual, bem como não foram levados para um local em que havia algo semelhante a um toldo. Não sabe identificar uma pessoa que pertence à facção criminosa pelas vestimentas. Contou que nas proximidades do bar há várias distribuidoras de bebidas e o local é bem iluminado e inclusive tem um semáforo na esquina.

CAB PM Paulo Coleto
contou que, ao chegar no bar do chuvas para verificar a ocorrência de desavenças entre os clientes, várias pessoas correram e, no local, havia cadeiras quebradas. Conseguiram abordar algumas pessoas e fizeram o procedimento padrão — busca pessoal e checagem.

Como os abordados não portavam nenhum ilícito, foram liberados. Os abordados não foram retirados do bar para serem agredidos com socos, cabo de aço ou corda. Nenhuma abordagem foi feita em função das vestimentas. O bar do chuvas está localizado na Avenida Alzira Santana, próximo a várias distribuidoras de bebida e defronte a um posto de gasolina.

SD PM Ri Kevin Roberto Torales dos Santos
diz que era o quarto homem da equipe — canga do comandante. Ao chegarem no bar do chuvas, algumas pessoas correram, mas outros foram abordados. Não recorda se a vítima era uma das pessoas abordadas. Fez a busca pessoal e a checagem. Muitas tinham passagem, porém não portavam nada de ilícito. Então, todos foram liberados sem qualquer tipo de agressão, seja por socos, chutes ou queimaduras. Nenhum dos abordados foi separado, pois o procedimento da polícia veda a separação, para não colocar em risco a segurança da equipe. Não identifica pessoas faccionadas pela vestimenta. Diz ter atendido a uma ocorrência em que a pessoa estava amarrada e com lesões características, lesões nas costas provocadas por fio de luz/arrame, que foi submetida a salve da facção criminosa. Enfatizou que a força tática atua diretamente no combate às facções criminosas. Essa atuação causa prejuízo às facções. Então, eles começam a criar situações, como neste caso, para desacreditar a polícia (Id. n. 280889429, pp. 6-8).

Ouvidos apenas na fase investigativa, os funcionários do trailer de lanches situado próximo ao local dos fatos — Gabriel Lima Teixeira da Costa, Joel Rodinei da Silva e Kaique Everton Paula de Cruz — prestaram declarações nos autos, cujos trechos relevantes seguem transcritos:

“(...) Perguntado como se deram os fatos, RESPONDEU que é dono do carrinho onde trabalham seus funcionários, Gabriel Lanches, mas que não fica no local e não soube desse fato. PERGUNTADO se ouviu algum comentário a respeito RESPONDEU que não (...)” (Declaração de Gabriel, Id. n. 280888869, pp. 123-125).

“(...) Perguntado como se deram os fatos, RESPONDEU que trabalha na parte interna do Trailer de Lanche e que fica voltado para o lado contrário do bar chuvas e não viu e não se recorda desse fato. PERGUNTADO se ouviu algum comentário a respeito RESPONDEU que não (...)” (Declaração de Joel, Id. n. 280888869, pp. 127-129).

“(...) Perguntado como se deram os fatos, RESPONDEU que não se recorda desse fato. PERGUNTADO se ouviu algum comentário a respeito RESPONDEU que não (...)” (Declaração de Kaique, Id. n. 280888870, pp. 2-4).

De início, cumpre destacar que, em matéria penal, para que se possa proferir um decreto condenatório, é imprescindível que as provas produzidas nos autos sejam robustas e inequívocas, não deixando margem para dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas. Havendo dúvida, por menor que seja, impõe-se a absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

No caso em apreço, embora o laudo pericial tenha constatado lesões na vítima, descritas como “múltiplas equimoses lineares características de chicotadas abrangendo lombar, dorso, escápula e braço esquerdo”, não há elementos suficientes para atribuir a autoria dessas lesões aos policiais militares recorridos.

A sentença absolutória foi amparada em três fundamentos sólidos: (i) o laudo pericial registrou equimoses compatíveis com chicotadas, porém a testemunha ocular João Ângelo de Deus, proprietário do estabelecimento, afirmou que os policiais agiram com educação durante a abordagem, sem presenciar tortura ou ouvir pedidos de socorro; (ii) embora Luan tenha declarado que os agentes jogaram álcool em seu short e atearam fogo, o relatório do perito oficial não constatou queimaduras; (iii) o ofendido alegou que os policiais teriam quebrado os braços de outro abordado, mas diligências hospitalares conduzidas pelo Major PM Gabriel não localizaram paciente que correspondesse a essa narrativa.

Embora a palavra da vítima possua relevância probatória em delitos praticados na clandestinidade, seu relato deve ser coerente e encontrar respaldo em outros elementos dos autos. No caso, o depoimento de Luan apresentou contradições graves em pontos centrais, como a alegada queimadura e a suposta fratura de braços de terceiro, o que compromete sua credibilidade.

Além disso, a testemunha ocular João Ângelo de Deus confirmou apenas uma abordagem regular, sem violência, ressaltando não ter visto tortura nem ouvido gritos. Também apontou o envolvimento do ofendido com facção criminosa e o intuito de obter indenização do Estado, afirmando:

“(...) (5:04) Promotora de Justiça: O Luan, ele é envolvido com crime, com facção... O senhor tem conhecimento disso?

(5:13) João Ângelo: Eu posso falar. Eu vou falar a verdade, tá? Isso aí eu corro risco de vida, porque ele é envolvido com facções. Ele é envolvido com droga. Com venda, entendeu? O que eu sabia... Mas lá eu tinha pedido para ele não fazer mais isso lá. Quer dizer... Que, lá tinha um banheiro. Eu fechei lá com tanta vergonha que eu tava de tantas coisas que passavam (...) A gente arrisca a vida, a vida da gente, por isso que eu fechei lá.

(11:53) João Ângelo: Eu quero falar uma coisa para vocês, eu estou falando isso aqui e eu fechei lá porque eu tenho medo, tinha medo até de morrer e mesmo assim não é. Agora que eles continuam o Luan que eu vi falar, continuou. Do mesmo jeito, mudou de lugar, mudou para outro lugar, Longe não se fala onde que mora, mas continuou do mesmo jeito, vendendo as coisas dele.

(13:43) João Ângelo: Mas eu quero sigilo. Que ele tá querendo uma indenização em dinheiro, entendeu? Do Estado (...)” (Id. n. 280889376).

Os policiais militares negaram as agressões, relatando terem apenas atendido a ocorrência de briga e realizado busca pessoal padrão. O Capitão PM Thiago enfatizou que a prática de tortura, como narrada, seria inviável em local público e movimentado. Já o Soldado PM Ri Kevin destacou que lesões como as da vítima são típicas de “salves” aplicados por facções, hipótese plausível diante do contexto e corroborada pela sentença, segundo a qual “não se pode fechar os olhos para os castigos — denominados ‘salves’ — aplicados pelas próprias facções” (Id. n. 280889429, pp. 9-10).

Ainda, testemunhas ouvidas apenas na fase investigativa — como Gabriel Lima Teixeira da Costa, proprietário do “Gabriel Lanches”, localizado a cerca de 40 metros do “Bar do Chuva” (Id. n. 280888869, pp. 113-117), e seu funcionário Joel Rodinei da Silva — negaram ter presenciado ou ouvido qualquer relato acerca dos fatos. Do mesmo modo, Kaique Everton Paula de Cruz afirmou não se recordar do episódio nem ter ouvido comentários a respeito.

Assim, a versão apresentada pela vítima é isolada, não sendo corroborada por nenhuma outra prova segura além do laudo, que apenas confirma a existência das lesões, mas não sua autoria.

Diante desse cenário de dúvida, não há suporte para um juízo condenatório, devendo prevalecer a absolvição em respeito ao
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TORTURA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) A absolvição por tortura é mantida quando as provas judiciais não conferem certeza quanto à materialidade e autoria (...)” (TJMT, Apelação n. 1000515-21.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de fevereiro de 2025; data de publicação: 11 de fevereiro de 2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDE A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Havendo dúvidas quanto à indicação sobre autoria delitiva, a absolvição impõe-se em prestígio ao ‘in dúbio pro reo’, consecutário do princípio da presunção de inocência, constitucionalmente consagrado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida (...)” (TJMT, Apelação n. 0004032-95.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de janeiro de 2015; data de publicação: 2 de fevereiro de 2015).

No tocante à alegação ministerial de “garantismo penal hiperbólico monocular”, cumpre frisar que tal crítica não procede. A decisão absolutória não se pautou em proteção excessiva aos acusados, mas na ausência de prova segura de autoria, requisito imprescindível para qualquer condenação em Estado Democrático de Direito.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença absolutória proferida pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025